Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-68.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
30/03/2022
Número: 0600406-68.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600406-68.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600406-
68.2020.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Benedito Aparecido Martins Macedo e, com base no artigo
32 da Res. TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não identificada (RONI), referente
ao valor de R$ 1.806,00, assim como ao valor de R$ 41,75, neste caso aplicado por analogia,
determino ao prestador o recolhimento do montante de R$ 1.847,75 (um mil e oitocentos e quarenta
e sete reais e setenta e cinco centavos), ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ainda, após o trânsito em julgado, em
acolhimento à solicitação do Ministério Público Eleitoral, determinou a extração de cópia digital do
presente processo e seu encaminhamento ao Ministério Público Federal, via correios - com aviso
de recebimento, através de ofício, para eventuais providências de sua alçada, diante da informação
de que há despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em
programas sociais, bem como de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em
programas sociais do governo.( No relatório preliminar - documento ID 91701702, foram
identificadas algumas inconsistências, das quais o candidato foi intimado e se manteve inerte,
conforme certidão ID 95123952. Ainda, verifica-se que, no mencionado relatório, em sua parte final,
ficou expressamente consignado que a não manifestação do interessado ou a não comprovação
das inconsistências poderia ensejar no julgamento das contas como desaprovadas. (Prestação de
contas eleitorais, relativas às Eleições de 2020, apresentadas por Benedito Aparecido Martins
Macedo, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em Londrina
/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista irregularidades na transparência das contas,
comprometendo-se o controle jurídico-contábil da sua verificação, principalmente pelo fato do
prestador, após intimado, não ter esclarecido documentalmente a transição do valor de R$
1.806,00, contrariando o disposto nos art. 15, I c.c art. 25, §2º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada, sujeito ao
recolhimento previsto no art. 32, caput. Ainda, o prestador omitiu despesas no valor total de R$
41,75, conforme argumentos constantes do mencionado parecer - item 3, o que tem o condão de
prejudicar a fiscalização da movimentação financeira do prestador, afrontando o disposto no art.
53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Por fim, os não esclarecimentos
referentes às irregularidades identificadas nos autos comprometeram a regularidade das contas).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO
VEREADOR (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
467
29/03/2022 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.552

RECURSO ELEITORAL 0600406-68.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS
P R Ó P R I O S . I N E X I S T Ê N C I A D E
PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C A P A C I D A D E
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador, referentes às eleições municipais
de 2020, determinando o recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento e utilização de recursos de
origem não identificada e de omissão de
despesa.

2. O uso de recursos financeiros próprios
em campanha em valor superior ao
patrimônio declarado no registro de
candidatura não é motivo suficiente, por si
só, para desaprovar contas quando
compatível com a realidade financeira de
candidato, que declara ocupação.
Precedentes.
Num. 42933467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

3. Despesa não contabilizada na prestação
de contas. Mero erro de procedimento,
inexistindo despesa associada ao
lançamento. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face
ao minúsculo valor envolvido - R$ 41,75.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas,
com a dispensa de recolhimento de quantia
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Benedito Aparecido Martins
Macedo nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42717302), que determinou o
recolhimento do valor de R$ 1.847,75 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e
cinco centavos) ao Tesouro Nacional, com base no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, o candidato recorreu (id. 42717306) aduzindo, em síntese, que
apesar de não ter declarado bens no momento do registro de candidatura, o mesmo é servidor
público municipal, com condições de autofinanciar sua campanha, não atraindo o instituto de
recursos de origem não identificada. Argumentou que poderia utilizar até R$ 11.394,55 (onze mil,
trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a título de recursos próprios, ou
seja, de investimento em sua própria campanha. Salientou que, embora não tenha declarado
patrimônio por ocasião do registro de candidatura, a transferência de recursos próprios no valor
foi comprovada. Ressaltou que o valor de R$ 41,75 (quarenta e um reais e setenta e cinco
centavos), declarado como omissão de despesas, não se afigura apto a comprometer a lisura da
prestação de contas eleitorais do candidato. Nesse quesito, pugnou pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42795684).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 42933467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 183, em
22/09/2021, e as razões foram protocoladas em 24/09/2021 (id. 42717306).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 1.847,75 (um mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, por se
tratarem de recursos de origem não identificada (RONI), como previsto no art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

A fundamentação da sentença quanto a esse apontamento está condensada no
seguinte excerto:

No parecer técnico conclusivo - doc. id 95123956, consignou-se algumas irregularidades que
comprometeram a transparência das contas, comprometendo-se o controle jurídico-contábil da
sua verificação, principalmente pelo fato do prestador, após intimado, não ter esclarecido
documentalmente a transição do valor de R$ 1.806,00 (um mil e oitocentos e seis reais),
contrariando o disposto nos art. 15, I c.c art. 25, §2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada, sujeito ao recolhimento
previsto no art. 32, caput. Ainda, o prestador omitiu despesas no valor total de R$ 41,75
(quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme argumentos constantes do
mencionado parecer – item 3, o que tem o condão de prejudicar a fiscalização da movimentação
financeira do prestador, afrontando o disposto no art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (...)
Por fim, os não esclarecimentos referentes às irregularidades identificadas nos autos
comprometeram a regularidade das contas.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas prestadas por BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO.
Com base no artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI), referente ao valor de R$ 1.806,00, assim como ao valor de R$ 41,75, neste
caso aplicado por analogia, determino ao prestador o recolhimento do montante de R$ 1.847,75
(um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que os valores utilizados
pelo candidato não constituem recursos dispostos no § 2º do art. 25 da Resolução TSE nº
23.607/2019, mas sim, de autofinanciamento ou investimento próprio de campanha e que o
candidato poderia utilizar até R$ 11.394,55 (onze mil, trezentos e noventa e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos), a título de recursos próprios, em sua campanha. Afirmou que apesar
da doação de recursos próprios ter ultrapassado o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), que pode ser realizado por qualquer apoiador, não superou o limite
previsto na lei das eleições. Ressaltou que a transferência do montante doado foi comprovada.

No que tange à omissão de despesa no valor de R$ 41,75 (quarenta e um reais e
Num. 42933467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

setenta e cinco centavos), afirmou que, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
não se afigura apta a comprometer a lisura da prestação de contas eleitorais em questão,
sobretudo em razão da insignificância em relação aos gastos totais no pleito.

Por fim, pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas, com o afastamento da
obrigação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Pois bem.

a) inexistência de patrimônio declarado no registro de candidaturas e doação
de recursos próprios:

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 113.945,58 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Londrina-
PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§ 1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e no
art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios
corresponde ao valor de R$ 11.394,56.

No relatório de diligências de id. 42717295 foi identificado que os recursos próprios
aplicados em campanha superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de
candidatura.

Instado a se manifestar quanto ao assunto, o candidato não se pronunciou.

No parecer técnico conclusivo de id. 42717299, após análise da documentação
juntada, foi mantido o entendimento segundo o qual os recursos próprios utilizados configuraram
recursos de origem não identificada.

Com efeito, a situação patrimonial do candidato indicada no registro da candidatura
não se confunde com a sua capacidade financeira, posto que esta se refere ao recebimento de
renda e não à titularidade de bens e direitos. O uso de recursos financeiros próprios em
campanha em valor superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas quando compatível com a realidade financeira de
candidato que declara sua ocupação, como ocorrido no presente caso.

No mesmo sentido tem sido o entendimento adotado por outros Tribunais Regionais
Eleitorais:

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. ELEIÇÕES 2020. DESAPROVADAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. CAPACIDADE FINANCEIRA.
PERCEBIMENTO DE RENDA. VALOR REDUZIDO. NÃO SUJEITO À CONTABILIZAÇÃO.
VALOR INFERIOR A 10% DO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. APROVAÇÃO
DAS CONTAS. PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas de candidato a vereador, referentes
às eleições municipais de 2020, determinando o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada. Aporte de rendimento
próprio na campanha, em aparente oposição à ausência de patrimônio declarada por ocasião do
registro de candidatura.
Num. 42933467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

2. A situação patrimonial do candidato indicada no momento do registro da candidatura não se
confunde com a sua capacidade financeira, a qual tende a acompanhar o dinamismo próprio do
exercício de atividades econômicas, relacionando-se ao percebimento de renda, e não à
titularidade de bens e direitos. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em valor
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só,
para desaprovar contas quando compatível com a realidade financeira de candidato que declara
sua ocupação, como ocorrido na hipótese.
3. Dessa forma, qualquer que fosse o trabalho desempenhado pelo candidato em seu ramo de
atuação, no caso, a agricultura, a remuneração mensal seria igual ou superior ao valor do
salário-mínimo vigente, ultrapassando, portanto, o montante objeto de autofinanciamento
apurado no presente feito, independentemente do patrimônio registrado em seu nome. Ademais,
o valor em questão é inferior a R$ 1.064,10, que qualquer eleitor pode despender pessoalmente
em favor de candidato, sem sujeição à contabilização, nos termos do art. 43 da Resolução TSE
n. 23.607/19.
4. Consoante prescreve o art. 10, § 8º, do mesmo diploma normativo, a estimativa do limite de
doação eleitoral por pessoas físicas, equivalente a 10% dos rendimentos brutos auferidos no
ano anterior ao do pleito, deve ser realizada com base no teto de isenção previsto para o
exercício financeiro do ano da eleição quando se tratar de contribuinte dispensado da
apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Assim, somente poderá ser
considerada excessiva a doação eleitoral realizada por pessoa física a candidatos quando o
valor seja superior, pelo menos, ao patamar de 10% do limite de isenção para apresentação de
declaração de ajuste anual do imposto de renda.
5. Provimento. Aprovação das contas. Afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(Recurso Eleitoral n. 060021730, Acórdão de 15/06/2021, Relator Des. Silvio Ronaldo Santos de
Moraes, Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico - PJE).

Ainda, verificou-se que o valor correspondente aos recursos próprios foi transferido
da conta de titularidade do candidato para a sua conta de campanha, conforme se verifica do
extrato bancário de id. 42717281. Assim, a ausência de declaração de patrimônio no registro de
candidatura não impossibilita o financiamento da campanha eleitoral com recursos próprios, não
se podendo falar em recurso de origem não identificada, quando presente declaração de
ocupação/profissão e inexistindo provas da irregularidade da origem do recurso.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

b) despesa verificada em conta corrente de campanha sem o devido registro
na prestação de contas eleitoral

Observou-se, também, omissão quanto ao gasto no valor de R$ 41,75 (quarenta e
um reais e setenta e cinco centavos). Ou seja, despesa constante na conta bancária de
campanha, mas sem o devido registro na prestação de contas. Ainda, não houve qualquer
esclarecimento por parte do recorrente, uma vez que o mesmo se limitou a pugnar pela aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, restou prejudicada a
precisa identificação da despesa.

Todavia, consultado o extrato bancário, o que se observa é que o prestador não se
valeu dessa conta bancária, na qual só consta o lançamento de um cheque no valor de R$
430,00, não compensado por falta de fundos - referido montante foi posteriormente pago a partir
Num. 42933467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

da outra conta, esta sim movimentada - e este depósito identificado no valor de R$ 41,75, cujo
depositante é o próprio prestador, e, na mesma data, uma transferência com encerramento da
conta.

Entretanto, o fato é que não se constatou nenhuma despesa realizada a partir de
24/11/2020 e tampouco dívidas na mencionada data, de modo que não haveria necessidade de
arrecadação de verbas por não se cogitar a realização de novas despesas quando já realizadas
as eleições, ficando patente que se tratou de lançamento por equívoco.

Sendo assim, em razão do pequeno valor, torna-se possível a incidência de
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a anotação de ressalvas às contas
apresentadas, não se justificando o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional pela inexistência
de despesa associada a esses lançamentos.

Tal impropriedade é de pouca expressão, não restando comprometida a fiscalização
das presentes contas por esta Justiça Especializada. Portanto, não se trata de motivo suficiente
para a desaprovação das contas, mas que justifica a anotação de ressalva no quesito.

Por fim, considerando as premissas destacadas e com fulcro no art. 74, inciso II da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é o caso de reforma parcial da sentença para que sejam
aprovadas com ressalvas as contas de Benedito Aparecido Martins Macedo nas eleições 2020,
com a dispensa do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para aprovar com ressalvas as contas apresentadas e dispensar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600406-68.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BENEDITO
APARECIDO MARTINS MACEDO VEREADOR, BENEDITO APARECIDO MARTINS MACEDO -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42933467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

Num. 42933467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918462914900000041906693
Número do documento: 22032918462914900000041906693